Tribunal: TJSP
Processo: 2018444-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018444-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORENÇA, são agravados GILBERTO VAGNER
POLIDO (JUSTIÇA GRATUITA) e ROBERTA CRISTINA FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018444-52.2020.8.26.0000 -Voto no 22745
2
Agravo de Instrumento no 2018444-52.2020.8.26.0000
Agravante: Condomínio Residencial Florença
Agravadas: Gilberto Vagner Polido e Roberta Cristina Ferreira Polido
Comarca de São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional de Tatuapé
Juíza: Dr.a Márcia Cardoso
Voto no 22745
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de
sentença. Decisão que indeferiu a averbação da penhora dos
direitos dos executados sobre o imóvel no registro imobiliário.
Insurgência. Possibilidade de averbação.
Agravo provido.
Versam estes autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de cobrança movida por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORENÇA, em relação a GILBERTO
VAGNER POLIDO e ROBERTA CRISTINA FERREIRA POLIDO, ora em
cumprimento de sentença, que indeferiu a averbação na matrícula do
imóvel da penhora dos direitos dos executados sobre esse bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018444-52.2020.8.26.0000 -Voto no 22745
3
Inconformado, o condomínio requereu a concessão de efeito
ativo ao recurso para que seja deferida a averbação e, no mérito, a
manutenção dessa decisão.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 28/29).
É o relatório.
O art. 835, XII, do CPC/2015 permite expressamente a
penhora de “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de
alienação fiduciária em garantia”.
O art. 844 do CPC/2015 permite a averbação da penhora no
registro competente, o art. 167, I, da Lei no 6.015 permite o registro da
penhora e o inc. II desse prevê hipóteses de averbações, sendo o
respectivo rol exemplificativo (art. 246, caput, Lei no 6.015/73).
Finalmente, deve ser observado o art. 54 da Lei no 13.097 de
2015: “Art. 54. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou
modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes,
nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as
seguintes informações: I - registro de citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias; II
- averbação, por solicitação do interessado, de constrição judicial, do ajuizamento de ação
de execução ou de fase de cumprimento de sentença, procedendo-se nos termos previstos
do art. 615-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil ; III -
averbação de restrição administrativa ou convencional ao gozo de direitos registrados, de
indisponibilidade ou de outros ônus quando previstos em lei; e IV - averbação, mediante
decisão judicial, da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade
patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, nos termos do inciso II do art.
593 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Parágrafo único.
Não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula no Registro de
Imóveis, inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé que adquirir ou receber em
garantia direitos reais sobre o imóvel, ressalvados o disposto nos arts. 129 e 130 da Lei no
11.101, de 9 de fevereiro de 2005”.
A ciência dos interessados em adquirir o imóvel constrito em
execução para o pagamento de dívida previne a eventual alegação de boa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018444-52.2020.8.26.0000 -Voto no 22745
4
fé na aquisição (art. 54, parágrafo único, da Lei no 13.097 de 2015).
Não há que se falar em ofensa ao princípio da continuidade
registral porque a averbação será da penhora de direitos aquisitivos e a
alienação fiduciária já está averbada.
Se a dívida do financiamento garantida pelo bem não for
paga, o direito do condomínio recairá sobre eventual saldo que caberia aos
devedores e, se for paga, a penhora recairá sobre o próprio bem.
Menciono, nesse sentido, precedentes desta C. Corte:
Execução de título extrajudicial. Penhora e averbação de penhora em
matrícula sobre bem imóvel em alienação fiduciária. Decisão que
indeferiu a averbação, por ofensa ao princípio da continuidade registrária.
Incidência do artigo 835, XII, do Código de Processo Civil. Possibilidade
de penhora e respectiva averbação especificamente sobre os Direitos
Aquisitivos
dos
executados
derivados
de
alienação
fiduciária.
Inocorrência de ofensa ao princípio da continuidade registraria. Decisão
reformada. Recurso a que se dá provimento. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2149005-04.2019.8.26.0000; Relator (a): Mauro Conti
Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/01/2020; Data de
Registro: 17/01/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL PENHORA DE DIREITOS DOS DEVEDORES
SOBRE BENS IMÓVEIS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE

decisão pela qual foi indeferido o pedido deduzido pela agravante de
averbação da penhora junto ao registro dos imóveis
embora a
propriedade resolúvel impeça a penhora dos próprios bens imóveis, nada
obsta a averbação junto ao registro da constrição dos direitos que os
devedores têm sobre os bens decisão reformada para o fim de ser
determinada a averbação da penhora dos direitos junto ao registro dos
bens imóveis
agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2149948-21.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Castro
Figliolia;
Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de
Registro: 31/07/2019).
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de despesas condominiais em
fase de cumprimento de sentença. Penhora. Incidência sobre direitos da
executada sobre imóvel alienado fiduciariamente. Averbação junto à
matrícula do bem. Possibilidade, uma vez que a cessão fiduciária também
foi devidamente averbada no ofício registral, de modo que não há
comprometimento ao princípio da continuidade. Recurso provido. (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018444-52.2020.8.26.0000 -Voto no 22745
5
Agravo de Instrumento 2099487-21.2014.8.26.0000; Relator (a): Ruy
Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2014; Data de
Registro: 08/08/2014).
Dou provimento ao agravo.
Morais Pucci
Relator